Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-16.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000268-16.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DA SILVA CRUZ - CPF: 019.082.821-85 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MIKAELA CAETANO DA SILVA - CPF: 058.386.011-75 (VÍTIMA), MARCOS WELLINTON CAETANO DA SILVA - CPF: 053.794.911-97 (VÍTIMA), EDILSON MARTINS DA SILVA - CPF: 550.246.961-15 (VÍTIMA), LUZIA CAETANO DOS SANTOS - CPF: 011.895.721-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ARTS. 129, 147, 163 E 121, §2o C/C ART. 14, II, TODOS DO CP

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL, COM INQUIRIÇÃO

DOS PERITOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PARA ESCLARECIMENTOS, OU, REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME – POSSIBILIDADE – LAUDO QUE APRESENTA IMPRECISÃO POR ASPECTO DE ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MEDICAMENTOS PARA TRANSTORNO PSICÓTICO COM CARACTERÍSTICAS EQUIZOFRENFFORMES E SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA (ITEM 5.) – ESCLARECIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 26, 27 E 28, II, §1o, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL -
RECURSO PROVIDO
.

A inimputabilidade, até pelas consequências que pode gerar, deve ser comprovada em condições de absoluta certeza, verificada ao tempo da ação ou omissão a que se refere o processo, mediante perícia produzida nos termos específicos do art. 149, do CPP.
Devendo aferir não só a existência de doença mental, ou de desenvolvimento mental incompleto, ou retardado, mas também se, por conta disso, o acusado teve, ao tempo do fato, sua capacidade de auto entendimento e autodeterminação suprimida em razão da doença ou de outros fatos eventualmente ocorridos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, que homologou o exame pericial de insanidade mental formulado em face do recorrido
DANIEL DA SILVA CRUZ
, que concluiu, através de oficiais da POLITEC, pela inimputabilidade do recorrido. (Id. 125985045 – p. 204).

Em suas razões, o Ministério Público requer que seja anulada a decisão recorrida por
error in procedendo
com a intimação dos peritos Técnicos responsáveis para esclarecer as inconsistências apontadas na conclusão do laudo pericial. (Id. 125985045-fls. 244 a 248).

O recorrido, por meio de sua defesa técnica, apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu improvimento (Id. 125985045-fls. 257 a 260).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, adotou
per relationem
as razões lançadas pelo Promotor de Justiça, apresentando parecer pelo provimento do recurso. (Id. 125985045-fls. 2/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, que homologou o exame pericial de insanidade mental formulado em favor do recorrido
DANIEL DA SILVA CRUZ
, que concluiu, através das peritas oficiais da POLITEC, pela inimputabilidade do recorrido.

Extrai-se dos atos os seguintes fatos:

“
Narra o caderno investigativo que, no dia 26 de janeiro de 2015, por volta de 09h:30min, na Av. Rio Grande do Sul, Bairro Estilac, em frente a Escola Estilac Leal, no Município de Nova Xavantina/MT, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ ofendeu a integridade corporal da vítima Luzia Caetano dos Santos, consoante Auto de prisão em flagrante de fl. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, Termo de Representação de fl. 15 e Auto de Apreensão de fl. 36.

Narra também o inquérito policial que, no dia 26 de janeiro de 2015, por volta de 09h:30min, na Av. Rio Grande do Sul, Bairro Estilac, em frente a Escola Estilac Leal, no Município de Nova Xavantina/MT, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ destruiu e inutilizou coisa alheia, consistente em 01 (um) capacete e 01 (um) notebook, pertencente à vítima Luzia Caetano dos Santos , consoante Auto de prisão em flagrante de fl. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, Termo de Representação de fl. 15 e Auto de Apreensão de fl. 36.

Narra o incluso procedimento que, no dia 26 de janeiro de 2015, em horário não precisamente determinado, mas certo que ocorrido no período da manhã, neste Município de Nova Xavantina/MT, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ ameaçou a vítima Luzia Caetano dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante Auto de prisão em flagrante de fl. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, Termo de Representação de fl. 15 e Auto de Apreensão de fl. 36.

Narra ainda o Inquérito Policial que, no dia 26 de janeiro de 2015, por volta de 11h:30min, em frente ao estabelecimento comercial “Peg Pag Novo Horizonte”, no Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Nova Xavantina o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma de fogo, por motivo torpe, tentou matar a vítima Edilson Martins da Silva, desfechando-lhe um tiro no lado esquerdo do peito, provocando-lhe ferimentos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra por fim o Inquérito Policial que, dia 26 de janeiro de 2015, por volta de 11h:40min, na Rua Constantina, no 372, no Bairro Novo Horizonte, o denunciado DANIEL DA SILVA CRUZ agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de instrumento perfuro-cortante, por motivo torpe, tentou matar a vítima Marcos Welliton Caetano da Silva, desferindo-lhe golpes de faca, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta no caderno investigativo que a vítima Luzia Caetano dos Santos manteve relacionamento amoroso com o denunciado por cerca de 03 (três) anos, e que o mesmo tem demonstrado conduta agressiva perante a mesma, sendo que no dia 26 de janeiro de 2015, em frente à Escola Estilac Leal, o denunciado agrediu fisicamente a ofendida, desferindo-lhe tapas, murros e puxões de cabelo, em razão da vítima Luzia não ter atendido seus telefonemas.

Extrai-se dos autos que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado danificou o capacete da vítima com as agressões que perpetrou, bem como destruiu o notebook pertencente a ela, batendo o mesmo em um poste no local, inutilizando-o para o uso.

Na sequência, o denunciado dirigiu-se até a casa de Mikaela Caetano da Silva, filha da vítima Luzia Caetano dos Santos, que avistando o increpado se aproximar, correu para o estabelecimento comercial à frente de sua residência. Contudo, o denunciado conseguiu alcançá-la, levando a mesma para fora de referido estabelecimento e obrigando-a a ficar de joelhos e a lhe pedir perdão.

Entrementes, a vítima Edilson Martins da Silva, tio de Mikaela, interveio indagando o increpado a respeito de sua conduta. Nesse instante, o denunciado sacou a arma de fogo que portava na cintura e disparou um tiro em direção ao ofendido Edilson, acertando-o de raspão no lado esquerdo do peito.

Inexistindo demais projeteis na arma, para dar cabo ao seu intento homicida passou o denunciado a agredir a cabeça da vítima Edilson, por várias vezes, com a coronha da arma, até que, durante a agressão a vítima conseguiu tomar a arma de fogo do increpado e jogá-la distante do mesmo.

Irresignado, o denunciado sacou uma arma branca, qual seja, uma faca, para continuar a agredir a vítima, tendo esta conseguido desvencilhar-se, evadir do local.

Ainda tomado de animus necandi, o denunciado dirigiu-se à casa de Mikaela, onde se encontrava a vítima Marcos Welliton Caetano da Silva, também filho da vítima Luzia, e surpreendeu o mesmo dentro da residência, explicitando: “eu vou te matar seu vagabundo”.

Destarte, munido com a faca, o increpado DANIEL DA SILVA CRUZ golpeou por várias vezes a vítima Marcos, rasgando-lhe as vestes, pois os golpes acertaram a camisa do ofendido. Na ocasião o denunciado não conseguiu seu intento porque a vítima Marcos se defendeu, tendo a faca caído da mão do increpado.

Relata os autos, entretanto, que o denunciado conseguiu pegar a faca novamente e continuou a tentar atingir a vítima Marcos, não logrando êxito em acertá-la em razão da mesma se esquivar.

Revela o procedimento, que as agressões do denunciado somente cessaram quando a vítima Marcos se desvencilhou, desferindo um chute contra a região peitoral do increpado, derrubando-o ao chão, tendo o mesmo se levantado e evadido do local dos fatos.

Ato contínuo, a vítima Marcos correu para a rua, sendo que o denunciado fugiu do local na posse de uma motocicleta, propalando ameaças.

Segundo se apurou no incluso inquérito policial, os crimes foram cometidos por motivo torpe, revelado no egoístico e imoral sentimento de domínio do denunciado em relação à vítima Luzia, a considerando como objeto de possessão e não como pessoa, inadmitindo o término do relacionamento amoroso.

Ao arremate, sobressai do procedimento investigativo que o ilícito penal foi praticado com circunstância agravadora, eis que perpetrado com violência contra mulher.

À luz do exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA DANIEL DA SILVA CRUZ, supra qualificado, como incurso no artigo 129, artigo 147, artigo 163, parágrafo único, inciso I, c.c artigo 61, inciso II, alínea “a” (por motivo torpe) e alínea “f” (com violência contra mulher), e artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) c.c artigo 14, inciso II , por duas vezes, todos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal no. 8.072/90, e requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação do réu para responder a acusação por escrito, enfim, para ser processado nos demais termos da ação penal, que deverá seguir o procedimento descrito no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, prosseguindo-se até decisão de pronúncia e julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, até final condenação, ouvindo-se, oportunamente, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas.”
(Id. 125985045)

O Ministério Público pugna pela nulidade da decisão que homologou o exame de insanidade mental do apelado Daniel da Silva Cruz, sob alegação de que, na elaboração do laudo somente foram ouvidos o acusado e sua genitora.

Argumenta que o exame pericial concluiu que ele apelado é portador de doença mental identificado como sendo
“Transtorno Psicótico com características esquizofreniformes, que é caracterizado por delírios persecutórios, alucinações auditivas e desorganização do comportamento, que causam prejuízo no juízo crítico da realidade e consequentemente no funcionamento global do paciente.”
E, ao final concluiu o Laudo:
“à época dos fatos em função de Doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O laudo juntado aos autos, apresentou a seguinte conclusão:

“...5. VERSÃO DA VÍTIMA AOS PERITOS:

"Eu estava tomando medicamento, briguei com a namorada, aí acabei tomando umas pinga, no bar, sozinho, aí deu problema, quando me dei conta já estava preso. Eu acho que eu não fiz isso, eu não sou assim, o que eles falam que eu fiz, eu não acredito. Acontecer aconteceu,. mas eu não estava em si, eles me mostraram o que aconteceu, a vítima, eu fiquei horrorizado cornigo mesmo. Eu tive muito problema com essa mulher, antes ela era casada, ai acumulou tudo e virou..." "A arma era herança da minha avó, sempre tive ela, estava em casa, eu morava sozinho, nunca tinha usado, nem sabia se funcionava. Não me lembro como peguei e nada..,"

6. HISTÓRIA PESSOAL:

28 anos, solteiro, 62 série, eletricista, afastado há quase 1 ano, permaneceu preso por 3 meses, natural de Nova Xavantina, tem 1 filha de 7 anos.

Começou tratamento há cerca de 2 anos, devido dor de cabeça intensa, vômitos, tontura, desmaios. "Não sei se foi porque eu levei um choque de alta tensão há uns três anos". Não consegue fazer as coisas; trabalhar porque tem tremores, continuou trabalhando, mas não conseguia fazer direito
. Faz uso de lido 600mg + alprazolam 2m-g + medicação à base de codeína devido cefaléia intensa + diversas substâncias manipuladas com escitalopram 15mg + Risperidona 0,9mg + magnésio + selênio quelado + ácido fólico + zinco quelado + cobre + cromo quelado + na fórmula prescrito por Dr. Jorge Nabuth Jr.,'CRIVI/ G0 3667. Na época fazia uso de depakote e pondera.

Médico referiu Sd. Pâniço porque tinha sintomas de medo de tudo, ficava apavorado, nervosismo, qualquer coisa ficava com raiva, bastante agressivo verbalmente, ouvia vozes, alguém falando, o chamando, olhava e respondia e não tinha ninguém. Tinha dificuldade de sono, ficava assustado, com luzes apagadas, vidros fechados, achava que o ex-marido dela podia lhe fazer algum mal, porque ela se separou para ficar com ele. Ele o ameaçou pelo telefone quando ligou para ela e ele estava junto, disse que ia o matar. Diz que chegou a pensar em matá-lo.

Já fez diversos exame está em acompanhamento neurológico em Goiânia, esteve diversa vezes internado para realizar tratamento para "retirada do alumínio do corpo".

Teve melhora com tratamento mas mantém sintomas de tremores, cefaléia..

Queixa de esquecimentos, perde objetos porque não sabe onde guardou.

Refere uso de álcool, aos finais de semana, situações sociais, cerca de 1 a 2 garrafas, a partir dos 18 anos.

Nega uso de outras drogas.

Refere queda do cavalo com TCE, perda da consciência com rápida recuperação aos 10 anos, sem necessidade de auxílio médico. Refere que repetiu a segunda série 2x vezes, residiam no sítio, sem outras dificuldades. Parou de estudar aos 18 anos para começar a trabalhar como auxiliar de pedreiro. Depois de trabalhar por um tempo como eletricista, fez curso para ser eletricista por volta dos 20 anos. Depois trabalhava por conta própria, abriu empresa, parou de trabalhar há cerca de 1 ano devido as dificuldades apresentadas.

Nega comorbidades clinicas.

Prima materna faz tratamento psiquiátrico no CAPS.

...

9. Conclusão E PARECER médico LEGAL:

Periciado é portador de doença mental Transtorno Psicótico com características equizofrenfformes que é caracterizado por delírios persecutórios (por exemplo, acreditar que as pessoas querem matá-lo), alucinações auditivas (escutar vozes que podem comentar seus atos, dar ordens ou conversar com o paciente), e desorganização do comportamento, que causam prejuízo no juízo crítico da realidade e consequentemente no funcionamento global do paciente.

De acordo com histórico obtido apresentava à época do crime sintomas de medo, nervosismo, agressividade verbal em consequência de sintomas psicóticos como ouvir vozes, dificuldade de sono, delírios persecutórios relacionados ao ex-marido da vítima (achava que o ex-marido dela podia lhe fazer algum mal, porque ela se separou para ficar com ele).

Portanto periciado era a época dos fatos em função de Doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Atualmente seu quadro encontra-se estável, sem sintomas psicóticos,
porém deve permanecer em tratamento – psiquiátrico ambulatorial em Unidade de Saúde SUS, com acompanhamento de curador nomeado pelo período mínimo de um ano
.

10. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO JUIZO:

Não foram apresentados quesitos.

(...) 11. RESPOSTAS AOS QUESITOS DO MINISTERIO PUBLICO:

Resposta 1:
Sim, era à época dos fatos em função de Doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento
. (grifos nosso)

Resposta 2: Absolutamente incapaz. (grifo nosso)

Resposta 3: Transtorno Psicótico com características esquizofreniformes.

Resposta 4: Não, é incurável.

12. RESPOSTAS A0S QUESITOS DA DEFESA:

Resposta a‘: Sim”

A Resposta b: Transtorno Psicótico com características esquizofreniformes que é caracterizado por delírios persecutórios (por exemplo, acreditar que as Pessoas querem matá-lo, alucinações auditivas (escutar vozes que podem comentar seus atos, dar ordens ou conversar com o paciente) e desorganização do comportamento, que causam prejuízo no juízo crítico da realidade e consequentemente no funcionamento global do paciente.

Resposta c: Sim, era à época dos fatos em função da Doença Mental totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

(Id. 125985045 – p. 215).

De acordo com o art. 159, §5o, inciso I, CPP, in verbis:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. § 5o Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:

I –
requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar (...)

(g.n.)

Em que pese os peritos tenham concluído pela inimputabilidade do acusado, analisando o laudo pericial, entendo que há pontos obscuros que necessitam de esclarecimentos por partes dos peritos nomeados.

No item “
5. VERSÃO DA VÍTIMA AOS PERITOS
” que, ao que aparenta, trata-se da versão apresentada pelo periciando aos peritos, pude observar nas declarações feitas por Daniel que o mesmo estava fazendo uso de medicamentos psicotrópicos de uso contínuo, e de forma inconsequente e voluntária, ingerindo bebida alcoólica, inclusive o fez no dia dos fatos.

Não obstante, é de saber comum que o uso combinado de álcool com medicamentos, principalmente psicotrópicos, pode gerar efeitos colaterais e reações diversas, além de potencializar a doença.

O que não se confunde com o estado de incapacidade mental, ou inimputabilidade penal prevista no art. 26, do Código Penal, pois, ainda que o periciando tenha sido diagnosticado anteriormente como portador de doença mental, ao que indicam os autos e os documentos comprobatórios juntados, a doença estava sendo tratada, mediante acompanhamentos médicos e controlada pelos medicamentos que estavam sendo ministrados.

Como é cediço, o Código Penal, em seus artigos 26 e 27, trata as hipóteses de imputabilidade, ou seja, pessoas que por doença
ou mal desenvolvimento mental,
não são capazes de entender o caráter ilícito do fato, não podendo ser responsabilizadas por eventuais atos ilícitos que venham praticar, além dos menores de 18 anos, que não são punidos pelo Código Penal, mas estão sujeitos às penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e pessoas que foram completamente embriagadas de forma involuntária e não tinham condições de entender seus atos. A exemplo: uma pessoa que é amarrada e forçada a ingerir bebida alcoólica até ficar completamente embriagada.

Todavia, o artigo 28 da mesma norma penal prevê expressamente que a responsabilidade (imputabilidade) não é excluída no caso de embriaguez voluntária ou culposa, seja por negligência ou por omissão. Nessa condição, a pessoa que praticou o ato ilícito responde normalmente pelo crime praticado sob influência de álcool ou substância entorpecente
.

Com essas considerações, ainda que todos os quesitos formulados pela acusação e defesa tenham sido respondidos pelas peritas que o assinaram,
Dra. Daniele Leite de Barros Carvalho (CRM/MT-5715) e Dra. Ana Cristina Cardoso Gonsalves (CRM/MT - 4046)
, entendo que há obscuridade no laudo -
“Item 5. ”
, que necessitam de esclarecimentos por partes das peritas que realizaram o exame. Devendo esclarecer quanto a condição da doença, na data do fato, apresentada nos exames médicos juntados e a possibilidade de agravamento ou alteração de comportamento, em razão da ingestão de bebidas alcoólicas, conforme informado pelo periciado e sua genitora.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para anular o
decisum
proferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 125985045-p. 238/239),
retornando o feito à Comarca de origem, para que se proceda
a inquirição dos peritos responsáveis para esclarecer as dúvidas apontadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023